Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a União, na qualidade de terceira interessada, para que se manifeste quanto ao Agravo de Instrumento interposto por Wigberto Ferreira Tartuce, caso queira. Atenda-se ao requerimento Id. 30256992, último parágrafo. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora